Tribunal: STF
Processo: HC 217633
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE 



    1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — abordagem prévia aos ocupantes de uma motocicleta, encontrando-se em poder de um deles entorpecentes e tendo o outro apresentado nome falso e identificado mandado de prisão em seu desfavor — inexiste nulidade.



    2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento dos agravantes para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.